Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ARTIGOS 112 E 113 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. PODERES PARA ADMINISTRAÇÃO DO BEM. INTENÇÃO DO MANDANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATA DE SESSÃO DE MEDIAÇÃO JUNTO À DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA DO RÉU. ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento, julgou procedente em parte o pedido para declarar a extinção do contrato de mandato e condenar o requerido ao pagamento de aluguéis recebidos desde a data da notificação extrajudicial até a data da notificação judicial do inquilino para depositar em conta judicial os valores locatícios.
2. Nos termos dos artigos 112 e 113 do Código Civil, a intenção das partes deve prevalecer sobre o sentido literal da linguagem, interpretando-se os negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração.
3. No caso em apreço, verifica-se da leitura atenta do instrumento particular de cessão de direitos não haver intenção de negócio jurídico translativo da propriedade do bem, mas mera procuração ao réu para administração do imóvel.
4. Para caracterizar o documento como procuração com cláusula in rem suam, necessária a presença de outros requisitos, além da individualização do bem, quais sejam, preço, forma de pagamento e quitação
5. Em se tratando de mora ex persona, ela se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (parágrafo único do artigo 397 do CC).
6. Demonstrada que a ciência do réu quanto à intenção de revogar o mandato somente ocorreu quando da intimação para audiência de mediação, este deve ser o termo do a quo do pagamento dos aluguéis até então recebidos pelo procurador.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.